Tribunal: TJMT
Processo: 0004297-07.2013.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004297-07.2013.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), VILMA VANETE SASSO - CPF: 424.210.121-04 (RECORRENTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PROMOVIDA E DE MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL, RATIFICAÇÃO DA LIMINAR E QUANTIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – SENTENÇA FAVORÁVEL AO SERVIDOR – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – PERCENTUAL DE PROGRESSÃO FIXADO EM PERCENTUAL DIVERSO DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO E INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS A PARTIR DE CADA VENCIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVIMENTO ILÍQUIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS EM PRIMEIRO GRAU – JUIZADO ESPECIAL – REGRA PRÓPRIA QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Não prevalece a tese de que ao Poder Judiciário não é dado intervir na administração e determinar a progressão, uma vez que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF não se excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.

Havendo parcial procedência da pretensão inicial, mostra-se necessária a confirmação da liminar deferida, devendo a omissão ser corrigida.

Diante da divergência entre o percentual fixado na sentença a título de progressão (1%) e o percentual previsto em lei (3%), deve-se retificar o referido percentual para adequar aos termos da lei. A base de cálculo para incidência da progressão funcional deve ser o montante total percebido a título de subsidio unificado.

O provimento judicial que reconhece o direito à progressão, delimitando a data de implementação, percentual e consectários legais, não se mostra ilíquido, uma vez que presente todos os parâmetros à sua quantificação em sede de execução, permitindo às partes alcançar os valores devidos por meros cálculos a serem realizados em fase de cumprimento de sentença.

Não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, sendo estes descabidos naquela instância.

Sentença parcialmente.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte promovente à progressão funcional, na modalidade vertical e horizontal e seus reflexos, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à progressão horizontal e vertical da requerente Vilma Vanete Sasso, para a classe C e nível 6 e 7, posto ter preenchido todos os requisitos necessários previsto em lei, sendo necessário o acréscimo de 1% (um por cento) sob cada nível vertical, e 30% (trinta por cento) para a classe horizontal, conforme previsto nos §1° e 2° do art. 35 da Lei Municipal 96/2006, consignando que o descumprimento desta decisão sujeitará o requerido ao pagamento de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Condeno ainda o requerido, ao pagamento das diferenças salariais não recebidas pelo autor em razão da não implementação das progressões funcionais ora reconhecidas desde a data em que fora deferido o requerimento administrativo – novembro de 2009.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, e juros moratórios equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida, até a data da redação nova do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, instituído pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.
Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) dada a simplicidade da causa, nos termos do §2°, art. 85 do Código de Processo Civil.

A parte promovida apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o pedido de progressão judicial se embasa em parecer da assessora jurídica que não fora ratificado pela autoridade municipal superior, de modo que não faz jus à benesse, ano podendo haver interferência do Poder Judiciário.

Alegou que a concessão da progressão aumenta as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não há estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustentou que os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo, devendo ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir os honorários advocatícios.

A parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com os argumentos: a) a necessidade de unificação do subsídio para R$ 1.185,89 que é a soma do salário (R$ 808,30) com a complementação do salário (R$ 377,59) sobre o qual deve incidir as progressões; b) que a correção entre cada nível vertical se dê no percentual de 3% e não 1º, nos termos do artigo 10 da LC 096/2006; c) a condenação do promovido em valor certo (R$ 36.998,47) por se tratar de sentença ilíquida; d) que a liminar deferida seja confirmada; e) seja declarado que os embargos declaratórios que interpôs não são protelatórios impedindo a aplicação de multa.

Requereu o provimento do recurso para julgar reformar a sentença nos termos dos pedidos acima.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou pela inexistência de interesse a justificar sua intervenção.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se refere à implementação de progressão funcional horizontal e vertical, tendo o magistrado reconhecido o direito da parte promovente, havendo insurgência recursal de ambas as partes nos termos acima relatados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que ambos os recursos devem ser parcialmente providos. O da parte promovente apenas quanto aos honorários advocatícios, pois incabível em sede de primeiro grau na seara dos Juizados Especiais. O da parte promovente quanto aos itens “a”, “b” e “d” acima relatados.

Passo a demonstrar os motivos da parcial procedência dos recursos.

Antes de tudo, ressalto que o recurso da parte promovida é, quanto à progressão, genérico porque não impugna os requisitos para a concessão da progressão. Não ataca a sentença pontualmente, quanto à análise dos requisitos para a concessão da benesse, limitando-se a invocar questões orçamentárias, impossibilidade de atuação judicial e que o parecer jurídico no pedido de progressão foi favorável, porém não houve homologação.

Sem razão a parte promovida quanto a tais argumentos, pois a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

Com efeito, o servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Não prevalece, pois, a tese de que ao Poder Judiciário não é dado intervir na administração e determinar a progressão, uma vez que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF não se excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.

Todavia, quantos honorários advocatícios é preciso pontuar que se mostram incabíveis. Como sabido, não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, sendo estes descabidos naquela instância.

Em assim sendo, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau não têm razão de ser.

No que se refere ao recurso da parte promovente, como exposto acima, deve ser parcialmente provido.

Isso porque, havendo parcial procedência da pretensão inicial, mostra-se necessária a confirmação da liminar deferida, devendo a omissão ser corrigida.

Diante da divergência entre o percentual fixado na sentença a título de progressão (1%) e o percentual previsto em lei (3%), deve-se retificar o referido percentual para adequar aos termos da lei. A base de cálculo para incidência da progressão funcional deve ser o montante total percebido a título de subsídio unificado, qual seja, R$ 1.185,89, tal como requerido.

Todavia, não prevalece a tese de provimento ilíquido.

Ora, o provimento judicial que reconhece o direito à progressão, delimitando a data de implementação, percentual e consectários legais, não se mostra ilíquido, uma vez que presente todos os parâmetros à sua quantificação em sede de execução, permitindo às partes alcançar os valores devidos por meros cálculos a serem realizados em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, não há se falar em declaração ou reconhecimento de que os embargos declaratórios opostos na origem são protelatórios, uma vez que não houve fixação de multa e muito menos tal reconhecimento. No provimento judicial que rejeitou os embargos declaratórios opostos, constou apenas uma mera advertência, conforme cito:

I – Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, mas não os conheço posto que não há omissão e/ou contradição na decisão prolatada.

II – Intimem-se, anotando-se que a apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, como o presente, implicarão na multa do art. 1.026, § 3º do CPC.

III – Sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação da apelação do réu.

Portanto, sem razão de ser este último pedido, relativo ao item “e” do relatório.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de:

a) confirmar a liminar deferida nestes autos;

b) unificar o subsídio para R$ 1.185,89 (mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) e fixá-lo como a base de cálculo sobre o qual deve incidir as progressões;

c) fixar que a correção entre cada nível vertical se dê no percentual de 3% e não 1º, nos termos do artigo 10 da LC 096/2006;

d) excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada em primeiro grau.

Condeno a parte promovida ao pagamento de R$ 1.000,00 (ml reais) a título de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em pequena parte do Recurso.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021